Tribunal: TJMT
Processo: 1032984-63.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1032984-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOSE NILSON DE FREITAS - CPF: 202.441.181-91 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032984-63.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Nilson de Freitas

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL DESOCUPADO. RELIGAÇÃO REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. EMISSÃO DE CONTA COM CONSUMO ANÔMALO. RECONHECIMENTO DA FALHA E DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO PELA SENTENÇA. PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL REJEITADO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO CONCRETA DE SERVIÇO ESSENCIAL EM AMBIENTE HABITADO. IRREGULARIDADE RESTRITA AO ÂMBITO PATRIMONIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o
autor afirma que seu imóvel estava desocupado há mais de um ano e que, ao solicitar a religação da água em 18/03/2025, após quitar débitos, o serviço só foi restabelecido em 02/05/2025, fora do prazo legal. Alegou ainda ter recebido fatura de R$ 1.455,03, muito acima da média de consumo de 10m3, apesar de o imóvel permanecer vazio. Relatou tentativas frustradas de solução administrativa junto à concessionária e ao PROCON e, por isso, pediu em juízo a revisão da cobrança e indenização por danos morais
. Já a pretensão recursal se refere a necessidade de indenizá-lo pelos danos morais sofridos, em razão da demora de mais de quarenta dias na religação do serviço, o que teria ofendido a dignidade do consumidor idoso, impondo a reparação.

2. Examinando detidamente os autos, observa-se que a própria parte autora afirmou, tanto na inicial quanto em suas manifestações subsequentes, que o imóvel estava desocupado há mais de um ano, sendo o pedido de religação formulado apenas em razão da intenção de colocá-lo à venda. Esse dado é relevante, pois afasta qualquer alegação de vulnerabilidade concreta relacionada à privação de abastecimento de água em residência habitada. A irregularidade não repercutiu sobre condições mínimas de moradia, saúde ou dignidade do recorrente, permanecendo no campo estritamente patrimonial.

3. A cobrança excessiva de consumo de sessenta e seis metros cúbicos, destoando da média de dez metros cúbicos, foi reconhecida como anômala pelo juízo de origem, o que motivou o refaturamento com base no histórico. Todavia, não se extrai do processo que tal episódio tenha produzido qualquer violação extrapatrimonial relevante. A emissão de fatura indevida, quando não acompanhada de corte efetivo de serviço em ambiente habitado, constitui falha que deve ser corrigida pela via patrimonial, sem, contudo, gerar automaticamente reparação moral.

4. O recorrente invoca também a demora na religação, afirmando ter transcorrido prazo superior a quarenta dias. Ainda que se reconheça o descumprimento do prazo regulamentar, verifica-se que a ausência de moradores no imóvel afasta a ocorrência de privação de direito essencial no plano fático. A configuração do dano moral, em hipóteses como esta, depende de circunstâncias que revelem prejuízo concreto à dignidade do consumidor, o que não se verificou no caso. A mera constatação de falha, desacompanhada de repercussão efetiva sobre a esfera da personalidade, não autoriza o deferimento da indenização.

5. O tempo despendido em tratativas administrativas, sem a demonstração de consequências mais gravosas, permanece no campo dos aborrecimentos cotidianos próprios das relações de consumo.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC conjugado com o artigo 6º da Lei 9.099/95, por julgar parcialmente procedente a pretensão do requerente, a fim de; Declarar a nulidade da fatura com vencimento em 05/05/2025, no valor de R$ 1.455,03 (referente ao consumo de 66m3), determinando à ré que refature o valor com base no consumo médio dos 12 meses anteriores à interrupção do serviço (10m3); RATIFICAR os efeitos da tutela provisória de urgência já concedida, que suspendeu a exigibilidade da fatura de consumo com vencimento em 05/05/2025, no valor de R$ 1.455,03, impedindo, por conseguinte, o corte no fornecimento de água e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito com base exclusivamente nessa cobrança;”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025